Tribunal: TJDFT
Processo: 0702592-57.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVIEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. CONTROVÉRSIA. TERCEIRO PREJUDICADO. INSTRUMENTO ADEQUADO. EMBARGOS DE TERCEIROS. MERA PETIÇÃO. DESCABIMENTO. VEÍCULO OBJETO DE FRAUDE. RESTRIÇÃO. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Concede-se a gratuidade de justiça à parte quando os elementos trazidos aos autos não demonstrem renda ou patrimônio incompatível com o benefício pleiteado.
2. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que declarou extinta a fase de cumprimento de sentença no tocante à obrigação de fazer e da obrigação de pagar RPV, indeferindo pedido formulado por terceiro interessado, ora apelante, concernente à declaração de propriedade e baixa de restrição incidente sobre veículo automotor objeto do processo.
3. Os embargos de terceiros têm natureza de ação de conhecimento, seguem a disciplina dos arts. 674 a 681, e servem para que o terceiro possa resguardar seu patrimônio de constrição ou ameaça de constrição decorrente de processo judicial do qual não fez parte. 3.1. Por expressa previsão normativa, os embargos se sujeitam a prazo e forma estabelecida em lei, em especial a necessidade de autuação em apartada, conforme art. 676 do CPC.
4. A juntada de mera petição nos autos do cumprimento de sentença invocando direito próprio sobre o bem litigioso não é suficiente para atrair a natureza de embargos de terceiros, tampouco idônea para macular a decisão judicial transitada em julgado.
5. Reconhecida a fraude na alienação do veículo, descabe falar em direito de propriedade sobre o bem, ainda que fundada em boa-fé, na medida em que esta não convalida o vício antecedente, abrindo-se ao lesado direito de regresso contra o vendedor por força de eventual evicção.
6. Recurso conhecido e não provido.